Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-56.2022.8.26.0696
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são exageradamente abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Redução à taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação determinada - Questão consolidada no STJ

Ementa:
Agravo interno - Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Demonstração de que as taxas pactuadas são exageradamente abusivas em relação à média praticada pelo mercado em operações similares, mediante consulta ao site do BACEN - Redução à taxa média praticada pelo mercado financeiro à época da contratação determinada - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.061.530/RS, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Precedentes da Corte.
Agravo interno manifestamente improcedente - Mera repetição das razões de apelação e renitência no questionamento de matéria já consolidada em instâncias superiores - Aplicação da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC - Recurso não provido.